Tribunal: TJDFT
Processo: 0706862-74.2024.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-13

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PLANO DE SAÚDE. MATERIAIS CIRÚRGICOS. NEGATIVA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de compensação por danos morais em razão de negativa de cobertura de materiais cirúrgicos pelo plano de saúde.
II. Questão em discussão 2. A questão em debate consiste em definir se a recusa injustificada da operadora do plano de saúde em fornecer materiais cirúrgicos indispensáveis ao procedimento médico contratado configura dano moral indenizável.
III. Razões de decidir 3. A jurisprudência consolidada deste Tribunal reconhece que a negativa indevida de cobertura por parte do plano de saúde gera dano moral, em razão da aflição psicológica e da angústia sofridas pelo beneficiário, especialmente em situações de urgência. 4. No caso concreto, a recusa do plano de saúde foi considerada injustificada, pois não houve comprovação de exclusão contratual da cobertura dos materiais cirúrgicos indicados pelo médico responsável.
IV. Dispositivo e tese 5. Recurso conhecido e provido. 6. “1. A negativa indevida de cobertura de materiais cirúrgicos essenciais ao tratamento do beneficiário pelo plano de saúde caracteriza dano moral indenizável.” 7. “2. O valor da compensação por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a coibir condutas abusivas sem ensejar enriquecimento ilícito.”